Tribunal: TJPA
Processo: 0000768-67.2011.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000768-67.2011.8.14.0100

APELANTE: JOSE RONALDO FREIRE

APELADO: BANCO HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000768-67.2011.8.14.0100

APELANTE: BANCO HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO

Advogado do(a) APELANTE: VANILDO DE SOUZA LEAO FILHO - PA12599-A

APELADO: JOSE RONALDO FREIRE

Advogado do(a) APELADO: ANDRE LUIS BASTOS FREIRE - PA13997-A

DES. RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA – APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS MONITÓRIOS – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - ALEGAÇÃO DE EXCESSO – ART. 702 § 2º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PELO EMBARGANTE DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO E DE APRESENTAÇÃO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS -SENTENÇA ESCORREITA - RECURSOS DESPROVIDOS.

01. Prescrição. Inocorrência. Prazo quinquenal. Crédito concedido nos anos de 2007 e 2008. Ação ajuizada em 2011.

02. O não cumprimento da determinação contida no art. 702 § 2º, do Código de Processo Civil, consistente na indicação do valor que o embargante entende devido e apresentação da memória de cálculo, enseja a rejeição dos embargos.

03. Honorários de sucumbência recursal majorados para 20% do valor exequendo.

04. Recurso não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento a ambos os recursos, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSÉ RONALDO FREIRE
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo M.M. Juízo da Vara Única de Ipixuna do Pará, que rejeitou os Embargos Monitórios opostos pelo apelante em face do BANCO HSBC S/A.

O Apelante sustenta, em apertada síntese, que há prescrição, bem como que
há excesso da cobrança. Ao final requer seja reformada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se no que concerne à alegação de que há prescrição da dívida e excesso da cobrança devida.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão ao recorrente, senão vejamos:

Quanto a prejudicial de mérito de prescrição, importa explicitar que o aludido débito decorre de
dívida líquida constante de instrumento particular
, sendo aplicável ao caso o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 206, §5º, I do CC/02, como explicita a jurisprudência do STJ:

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança, por meio de ação monitória, de dívida representada por cédula de crédito bancário. 3. No caso de a pretensão executiva estar prescrita, ainda é possível que a cobrança do crédito se dê por meio de ações causais, pelo procedimento comum ou monitório, no qual o título de crédito serve apenas como prova (documento probatório) e não mais como título executivo extrajudicial (documento dispositivo). 4. A cédula de crédito bancário representa promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade, tratando-se de dívida certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente.
Trata-se de dívida líquida constante de instrumento particular, motivo pelo qual a pretensão de sua cobrança prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil. 5. Na hipótese dos autos, a ação monitória foi proposta dentro do prazo de 5 (cinco) anos, que tem como termo inicial o vencimento da cédula de crédito bancário, não sendo o caso de declarar a prescrição.
6. Recurso especial conhecido e não provido. (STJ - REsp: 1940996 SP 2019/0328417-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 21/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021).

Assim, tendo os empréstimos sido realizados em 2007 e 2008 e a ação ajuizada em 2011, forçoso reconhecer a ausência de prescrição.

Rejeito a prejudicial de mérito.

No que concerne ao mérito recursal, melhor sorte não tem o apelante.

Compulsando os autos, verifico que os embargos opostos pelo apelante versam sobre a incidência de taxas, juros e correção monetária, ou seja, aduz que o banco apelado estaria cobrando valor acima do que deveria, o que atrai a incidência do disposto no artigo 702, §2º do CPC/15.

Veja-se que o fundamento dos embargos, embora se invoque abusividade das cláusulas do título sem força executiva, é todo voltado ao excesso de cobrança, eis que o que o embargante pretende é ver reconhecido como pagos os valores cobrados, ou ao menos sua redução.

A inicial dos embargos fundados em excesso de cobrança, como na hipótese, em que o embargante alega a prática de anatocismo, capitalização de juros e cumulação de comissão de permanência com outros encargos, deve conter o valor que os embargantes entendem como devido, juntamente com memória de cálculo.

Ocorre que, no caso, a inicial destes embargos não veio instruída com o demonstrativo de cálculo do valor incontroverso, além de sequer apontado qual o valor entendia devido o embargante. A inobservância da norma em destaque dá ensejo à rejeição da peça, tendo agido corretamente o juízo de origem ao rejeitar os embargos.

Em igual sentido a jurisprudência pátria:

AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO E DO DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DA DÍVIDA – REJEIÇAO – RECURSO DESPROVIDO. Constituindo o fundamento dos embargos monitórios o excesso de execução, fundado na cobrança indevida de juros e seguro prestamista, não basta apenas a declaração da ilegalidade do encargo, sendo mister, a indicação do valor entendido pelo embargante como correto, bem como o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, segundo determina os §§ 2º e 3º do art. 702 do CPC, vez que nos embargos monitórios é vedada sentença ilíquida. Recurso desprovido. (TJ-MT 10051782720218110055 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. IMPUGNAÇÃO DO DÉBITO. NÃO APRESENTADO O VALOR CORRETO E NÃO JUNTADO O DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DA DÍVIDA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Tratando-se de embargos à ação monitória por excesso de cobrança, não basta a indicação de cobrança de juros ilegais, devendo ser demonstradas, de forma fundamentada, as irregularidades do cálculo apresentado pela parte autora, sendo que, no caso, não foi acostado aos autos planilha de cálculo demonstrativa deste, muito menos, indicado o valor correto do débito. 2. As alegações genéricas de abusividades e cobranças indevidas sem a especificação de quais são elas, somado à falta de indicação do valor do débito e ausência da planilha de cálculo demonstrativa deste, por ocasião da oposição dos embargos monitórios, autoriza a rejeição destes, de plano, nos termos do art. 702, do CPC. 3. Apelo desprovido, com majoração dos honorários recursais em favor do apelado. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o C&iacute;vel: 02614443320188090090 JANDAIA, Relator: Des(a). DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 08/02/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/02/2021).

Ante o exposto
,
conheço e nego provimento ao recurso interposto, mantendo-se incólume todos os termos da sentença recorrida.

Majoro os honorários de sucumbência para o importe de 20% sobre o valor exequendo.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 27/02/2024